Tribunal: STF
Processo: Rcl 64153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria do Socorro Carolino Sarmento contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB), proferida nos autos do Processo nº 0846144-26.2017.8.15.2001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 916 da repercussão geral.



    Defende a parte reclamante que o TJ/PB, compreendendo que somente lhe cabe a remuneração do cargo para o qual foi admitida por intermédio de contrato temporário declarado nulo, acabou por contrariar o aludido julgado paradigma, sob a alegação de que se utilizou indevidamente de interpretação restritiva da tese vinculante para afastar a pretensão de percebimento de diferenças salariais decorrente de cargo que ela exercia de fato em desvio de função.



    Entende, assim, que o Tema nº 916 deve ser interpretado “no sentido geral, que abrange todos os direitos do empregado público e o direito ao salário do cargo que esteja exercendo e não ao salário que o empregador público deseja impor.”



    Requer que a reclamação seja julgada procedente 



    “para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de “DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO”, NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA, E NÃO APENAS O LEVANTAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO, DIANTE DO QUE FOI DECIDIDO PELO TRIBUNAL PLENO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE FIRMADA NO TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame da apelação:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. LEVANTAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULOS JURÍDICOS DIVERSOS. SUCUMBÊNCIA. DES PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    - Conforme o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 705.140, tramitado no regime de Recursos Repetitivos (543-B, CPC), são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não gerando nenhum efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. 



    - A Súmula 378 do STJ, que garante indenização por desvio de função, aplica-se apenas a servidor efetivo que tenha sido admitido no serviço público através de concurso público e passe a exercer função diversa daquela para a qual foi admitido. Se, no entanto, a contratação é temporária, é inaplicável a referida súmula do STJ. (e-Doc 4, p. 197)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 916 da repercussão geral (e-Doc 3, p. 90). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno que restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “a” e “b”, DO CPC.



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. Agravo desprovido. (e-Doc 3 , p. 46)



    Contra essa decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração (e-Doc. 3, p. 29), que foram rejeitados (e-Doc. 3, p. 11).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que diante do contrato nulo com a Administração teria a ora reclamante direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema 916 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ressalte-se, outrossim, que, além de não ter sido objeto de análise no Tema 916 de repercussão geral, no exame do RE nº 578.657/RN, relator o Ministro Menezes Direito, a Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca do direito à diferença de remuneração quando constatado desvio de função. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente